Tribunal: TCU
Processo: 025.943/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Item C do ACÓRDÃO No 2375/2024 - TCU - Plenário determinando a constituição de processo apartado de representação, com fulcro no art. 237, VI, do Regimento Interno, com a finalidade de examinar a adequação da hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso XXV do art. 27 do Manual de Licitações e Contratos da Embratur, aprovado pela Resolução CDE 08/2024.

Inteiro teor:
Acórdão 172/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.943/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Embratur; 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerando que a irregularidade apontada na cláusula constante do Manual de Licitação e Contratos da Embratur foi sanada no curso da instrução, mediante a retirada da cláusula irregular.